Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700621-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANACLETO DE SOUSA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO HOMOLOGA ACORDO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 66382897). Suspenda-se o processo até 07/09/2025 (CPC 922), prazo acordado para parcelamento da dívida. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator